Tribunal: TCU
Processo: 042.843/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5154/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Transferências do Esporte e do Desenvolvimento Social, em desfavor de Amauri Ribeiro (gestão 18/5/2009 a 24/5/2017), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do Termo de Compromisso SLIE 1101911-53/2011, celebrado entre o Ministério dos Esportes e a Associação Brasileira de Voleibol Paraolímpico, atualmente denominada Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, cujo objeto foi o projeto "Preparação e Participação nos Campeonatos Nacionais e Internacionais Paraolímpicos de Voleibol Sentado"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 173-175) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 176), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a emissão do Parecer Técnico 318/2015, de 24/8/2015, em que houve manifestação pelo não cumprimento do objeto do projeto, e a emissão da Nota Técnica 85/2019, de 14/11/2019, que realizou a análise financeira da prestação de contas; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério da Cultura e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.843/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amauri Ribeiro (XXX.701.408-XX); Confederação Brasileira de Voleibol Para Deficientes (05.634.009/0001-78). 1.2. Órgão/Entidade: Confederação Brasileira de Voleibol Para Deficientes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Romulo Augusto Costa Santos (5632/OAB-SE), representando Confederacao Brasileira de Voleibol Para Deficientes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.